Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-42.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800247-42.2023.8.14.0012

APELANTE: WILLI WINICIUS CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800247-42.2023.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

APELANTE: WILLI WINICIUS CORREA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR TER SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO JUSTIFICADO E REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO CRIME TENTADO NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Willi Winicius Correa contra sentença condenatória por homicídio qualificado na forma tentada, decretada pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Analisa-se a alegação de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, e a adequação da dosimetria da pena aplicada, incluindo a fixação do aumento devido à circunstância judicial negativa e a redução da pena pelo crime tentado, no seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri goza de soberania em seus veredictos, com decisões tomadas com íntima convicção dos jurados, não sendo exigida fundamentação expressa em razão da garantia constitucional do sigilo e soberania das votações (art. 5º, incisos XXXVII “c” e XXXVIII “c”, CF). A anulação só é possível em caso de decisão dissociada de todo e qualquer suporte probatório, o que inexiste nos autos, pois há provas testemunhais, materialidade comprovada e coerência entre as versões acolhidas pelo Conselho de Sentença, como demonstrado nos depoimentos e perícias. A divergência sobre interpretação das provas não autoriza a reforma da decisão soberana dos jurados (STJ AgRg no HC 741.692/SP, HC 674.920/RJ).

Quanto à dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na participação de dois agentes, encontra respaldo nos elementos dos autos e está devidamente motivada, conforme exige o art. 93, IX, da CF, respeitando o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). Aumentou-se a pena-base em fração de 1/4, em conformidade com a jurisprudência e a Súmula 23 do TJ-PA. A redução da pena no patamar mínimo de 1/3 pelo crime tentado está adequada ao iter criminis, tendo o apelante percorrido todas as etapas, não consumando o delito em razão da intervenção policial, o que justifica a fração aplicada (STJ AgRg no AREsp 2.218.765/TO).

O requisito do prequestionamento está atendido quanto às matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, permitindo eventuais recursos extraordinário e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra.
Tese de julgamento: No Tribunal do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e só pode ser anulada em caso de decisão manifestamente dissociada de qualquer prova dos autos. A dosimetria da pena merece respeito quando fundamentada na avaliação criteriosa das circunstâncias do crime, e a redução pela tentativa deve considerara proporcional ao iter criminis, sendo admitida a fração mínima quando a consumação fora evitada por fator externo.

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, arts. 5º, incisos XXXVII “c”, XXXVIII “c”, e XLVI; Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “d”; Súmula 23 do TJ-PA.

Jurisprudência citada: STJ - AgRg no HC 741.692/SP, HC 674.920/RJ, AgRg no AREsp 2.218.765/TO; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000182-91.2010.8.14.0091.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800247-42.2023.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

APELANTE: WILLI WINICIUS CORREA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WILLI WINICIUS CORREA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.27422158
) que no dia 30 de janeiro de 2023, o ora apelante WILLI WINICIUS CORREA, na companhia de Welslyson Martins de Alencar Santos, vulgo “Buscapé”, tentou matar, por motivo fútil, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima Marcelo da Cruz Valente, uma vez que após discussão entre os envolvidos, os acusados golpearam a vítima pelas costas utilizando arma branca do tipo “faca”.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Denúncia recebida em

(id.27422228)

Defesa preliminar (id.27422161);

Citação do réu. (id.27422223)

Termo de Audiência. (id.27422291)

Mídias de audiência. (id.27422304-27422292)

Aplicação do art. 366 do CPP, determinação do desmembramento do feito em relação ao denunciado WESLYSON MARTINS DE ALENCAR SANTOS. (id.27422291-pág.2)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.27422306)

Sentença de Pronúncia prolatada
(id.27422307
)
a fim de que seja submetido o réu
WILLI WINICIUS CORRE
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

Sentença prolatada (id. 27422373), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
WILLI WINICIUS CORREA
, prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro,
a pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Alvará de Soltura. (id.27422374-pág.1)

Ata de Julgamento. (id.27422378)

Termo de qualificação e interrogatório. (id.27422378-pág.13)

Termo de Assentada. (id.27422378-pág.16-17)

Relatório do Júri. (id.27422379-pág.9)

Quesitos. (id.27422379-págs.16/17)

Mídias da Sessão do Júri. (id.27422383-27422385)

Em suas
razões recursais
(id.
27422400
),
o apelante requereu: 1) pela anulação do julgamento por estar a decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer que seja afastada a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria penal, porém, se for mantida, requer que seja o aumento aplicado na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância desfavorável. Em terceira fase, pede que que a causa de diminuição referente à tentativa seja aplicada em seu patamar máximo, ou seja, 2/3.

Em sede de
contrarrazões
(id.27422402), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.28948828), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WILLI WINICIUS CORREA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, do Código Penal Brasileiro
.

.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

O foco da presente impetração do recurso consiste na nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão proferida pelo Júri fora contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, uma vez que não houve comprovação de que o réu participou do delito.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada de acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada contra a vítima
Marcelo da Cruz Valente
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI -
HOMICIDIO
QUALIFICADO -
DECISAO

CONTRÁRIA
AS
PROVAS
DOS
AUTOS
. IMPROCEDENCIA. 1.
In casu
, verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente declarações testemunhais que, uníssonas e coerentes entre si, inclusive com a confissão do acusado, que embora alegue que matou a vítima para se defender, evidenciam a autoria delitiva do ora acusado, que desferiu um tiro na vítima, sem dar-lhe a oportunidade de defesa, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade está comprovada pela Declaração de Óbito de fl. 12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Criminal, Acórdão nº 198560, julgado 27/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECISÃO

CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS
. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Amilton Ferreira Gonçalves contra a sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de
homicídio
previsto no art. 121,
caput
, do CP;

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na nulidade da sentença por ter o julgamento manifestamente contrário a
prova
dos
autos
, e a consequente submissão do Recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Juri.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.
A
decisão
entendida como manifestamente
contrária
à
prova
dos
autos
é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos
autos
;

2. Todavia, não há qualquer elemento de convicção nos
autos
que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal. O que há, é o acolhimento pelo Conselho de Sentença de tese diversa da defensiva;

3. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima, surpreendida com um golpe de arma branca desferido pelo recorrente, não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a sentença que condenou o recorrente Amilton Ferreira Gonçalves a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: art. 5.º, inciso XXXVIII, ‘c’, da CF; art. 121,
caput
, do CP; art. 593, inciso III, ‘d’, do CPP.

Jurisprudência citada: TJ-DF 00015221420198070006 DF 0001522-14.2019.8.07.0006, TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0000665-76.2016.8.14.0038.

(TJ-PA, Apelação Criminal nº 0000182-91.2010.8.14.0091, Rel. Des. Pedo Pinheiro Sotero, julgado 09/12/2024)

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial (id.27422133-pág.4), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.27422133-pág.7) pelo exame de corpo de delito: Lesão Corporal (id.27422132-pág.1) no qual atestou
agressão física com uma arma branca (faca), causando ferimentos corto-contusos suturados em regiões: interescupilo vertebral esquerda, infraesprilar direita, detoide direito, braço direito
.

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante
WILLI WINICIUS CORREA
, que transcrevo o trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela informante
ANA BEATRIZ LIMA DE LIMA, no qual
declarou
: (id.
27422381/82).

“QUE estava no local quando ocorreu o fato; QUE estavam no local o MARCELO, a depoente, seu namorado mais três casais de amigos; QUE
WELSLYSON
chegou com uns amigos e ficou encarando o MARCELO; QUE antes desse fato MARCELO e
WELSLYSON haviam discutido; QUE foram conversar com WELSLYSON, ele não gostou, começou a briga, foi quando tiraram o WELSLYSON de dentro do TIPTI; QUE quando foi quase no final da festa, resolveram ir embora, momento que uma menina que estava no TIPTI começou a passar

mal, foi que a depoente foi ajudá-la; QUE foi quando o rapaz que deu a facada no MARCELO e mais WELSLYSON pularam o muro e correram atrás do MARCELO; QUE quando a depoente viu o MARCELO já estava no chão esfaqueado, não viu a hora que eles esfaquearam o Marcelo, mas viu quando eles saíram correndo atrás do Marcelo com a faca, os dois estavam armados; (...) QUE achou que eles tinham atirado no Marcelo, porque ouviu os tiros; QUE o Marcelo não estava bêbado; (...)QUE viu o
WILLI
e o
WELSLYSON armados correndo atrás do Marcelo; QUE não viu WILLI segurando uma faca, mas o WELSLYSON estava; (...) QUE quem foi diretamente correndo em direção do Marcelo foi o
WELSLYSON, e o WIILI foi correndo atrás deste, porque acredita que não sabia quem era o Marcelo (...); QUE na UPA soube que WELSLYSON ofereceu drogas e mais algumas coisas para que WILLI

fosse atrás do Marcelo;
QUE

a rixa foi entre Marcelo e WELSLYSON
, que WILLI foi lá ajudar WELSLYSON a matar o Marcelo (...; QUE viu WELSLYSON armado; (...)QUE não viu o WILLI esfaqueando o Marcelo
”

A Vítima
MARCELO DA CRUZ VALENTE
narrou (id.
27422384)

“QUE uma colega do depoente havia se envolvido em uma briga na praia da Aldeia e o depoente se meteu para separar, e acabou acertando uma garrafa na cabeça de um rapaz (
WELSLYSON)
e desde aí ele vem dizendo que iria lhe matar; QUE
WELSLYSON chegou com uns colegas e disse que iria matar o depoente; QUE o depoente chamou WELSLYSON para conversar, aí já começou uma briga; QUE WELSLYSON foi embora da festa; QUE depois WELSLYSON e WILLI pularam o muro; QUE

a primeira facada quem deu foi WELSLYSON e o resto foi WILLI; QUE o depoente recebeu sete facadas, no braço, na costa; QUE reconhece o WILLI como a pessoa que lhe deu também as outras facadas; QUE o WELSLYSON veio pela frente e o WILLI pelas costa; QUE WILLI não sabia primeiramente que era o depoente o Marcelo, só depois que WELSLYSON deu a primeira facada e que ele continuou; QUE o WILLI deu seis facadas, ele só parou porque o policial que estava na festa atirou (...), se não fosse o tiro dado pelo policial, WILLI teria matado o depoente (...); QUE todos os golpes que o WILLI lhe deu o depoente estava de pé (...); QUE eles fugiram depois do tiro (...)”

A testemunha
BRUNO DO CARMO MONTEIRO
narrou (id.
27422386)

“QUE
WELSLYSON conhecia de vista apenas; QUE estava com seu irmão, mais a turma dele quando aconteceu o ocorrido; QUE só viu o rapaz que não lembra quem era vindo com uma faca correndo tentando acertar o Marcelo; QUE eram duas pessoas; QUE tentou segurar o rapaz, mas ele se esquivou; QUE viu ele acertando a costela da vítima, pegou no braço, aí o depoente escutou o tiro e saiu correndo com o seu irmão; QUE não viu qual era o policial atirando; QUE deu para ver claramente o fato, que não tinha muita gente, o Marcelo estava em pé, que deu para ver ele chegando por trás do Marcelo, e tinha um outro rapaz

de camisa branca chegou e tentou esfaquear o Marcelo; QUE o Marcelo não correu, só viu o Marcelo se esquivar do rapaz que estava tentando segurá-lo por trás; (...) QUE

não viu mais nada (...) QUE não era amigo do Marcelo (...)”

A testemunha PM
ELTON MIRANDA DO CARMO
narrou (id.
27422387)

“QUE estava no local quando aconteceram esses fatos; QUE houve uma briga no meio do salão e dois rapazes estavam esfaqueando o Marcelo; QUE o depoente agiu dando dois disparos, atingindo no braço e acima da costela do WILLI; QUE WILLI estava em cima do Marcelo; QUE o Marcelo recebeu sete facadas; QUE ligou para viatura, aí houve diligência e encontraram o WILLI foi preso perto da Ingá, uma lanchonete próxima e o outro acusado não foi encontrado; QUE não conhecia nenhum dos dois acusados e nem a vítima; QUE estava a paisana na festa; QUE viu duas pessoas esfaqueando o Marcelo; QUE WILLI ficou em cima do Marcelo esfaqueando ele; QUE o Willi estava de calça e camisa branca; QUE a distância era pequena entre o depoente e os acusados; QUE a faca foi apreendida com o WILLI; QUE eles ainda conseguiram fugir, o tiro foi só para impedir a agressão à vítima; QUE se o depoente não tivesse impedido o WILLI, ele teria consumado o delito, a vítima teria morrido; (...), QUE os dois estavam com faca; QUE o Marcelo estava em pé, mas depois ele caiu; QUE viu os dois furarem o Marcelo; QUE só o WILLI continuou furando o Marcelo e o
WELSLYSON
continuou em pé(...)”

Em seu interrogatório
WILLI WINICIUS CORREA fez os seguintes relatos: (id.
27422384)

“QUE não é verdadeira essa denúncia; QUE não deu nenhum golpe na vítima; QUE estava presente no local; QUE não sabe por que está sendo acusado; QUE não conhecia
WELSLYSON
; QUE viu essa confusão; QUE foi alvejado esse dia no braço, trazendo sequelas (...)”

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença.

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por ausência de provas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DO REDIMENSIOAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato de “
da vítima ter sido golpeada por dois indivíduos em concurso de agentes
”. (textuais).
Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação, não havendo qualquer correção a ser feita.

Persistindo uma circunstância negativa devidamente fundamentada (circunstâncias do delito) deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do TJ-PA

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante do silêncio do legislador, o aumento de 1/6 para cada circunstância negativa ou de
1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima
é um critério sugerido pela jurisprudência, e não uma regra obrigatória do Art. 59 do CP, para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida no processo. A valoração dessas circunstâncias é um ato de
discricionariedade vinculada
do juiz, que deve ser fundamentada e considerar a gravidade concreta do delito para fixar a pena-base.

No caso, o MM. Juízo valorou negativamente as circunstâncias do crime, aumentando a pena-base em três anos, aplicando a fração de 1/4.

Não havendo qualquer reparação a ser feita, uma vez que pena-base aplicada foi proporcional e adequada ao caso concreto, razão pela qual mantenho seu quantum.

Na segunda fase – não há atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, mantido o quantum anterior.

Na terceira fase -

DA APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Por fim a defesa se insurge contra a aplicação do redutor (tentativa) no seu patamar mínimo, uma vez que, a fração de diminuição pela tentativa é sopesada levando em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito, não se medindo apenas pela gravidade do resultado efetivamente causado. No caso concreto, o apelante ficou longe de consumar o crime pelos seus atos, diante da ação do policial que atirou em seu braço.

No homicídio tentado, a redução da pena é de um a dois terços, sendo a aplicação da fração de 1/3 ou 2/3 (patamar mínimo ou máximo) determinada pelo
iter criminis
, ou seja, a distância entre o início da execução do crime e a sua consumação. Quanto mais perto o agente chegou de cometer o crime, menor será a fração de diminuição, sendo aplicável 1/3 para crimes mais avançados na execução.

No presente caso, a aplicação do referido quantum no patamar mínimo fora devidamente justificado ao caso em análise, tendo em vista que a vítima levou sete facadas, havendo o real e efetivo perigo de vida do ofendido, não ocorrendo sua consumação em razão da intervenção de um policial que ao observar a situação efetuou dois disparos de arma de fogo para cessar a agressão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE . ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . 1. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 2. No caso em tela, a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviável, em que o recorrente tendo adentrado no quarto da vítima, colocado uma corda em seu pescoço, um pano em sua boca, apalpado seus seios, sendo constatado, por Laudos de Exame de Corpo de Delito, ter havido lesões externas na vagina da vítima. 3. Nesse contexto, a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicado pelo Tribunal de origem se mostrou razoável tendo em vista que o iter criminis percorrido pelo recorrente se aproximou consideravelmente da consumação do crime de estupro . 4. A alteração do patamar aplicado para a redução da pena na sua fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa demandaria o revolvimento fático-probatório, sendo inviável na via eleita do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 7 desta Corte Superior. 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recuso de apelação interposto por
WILLI WINICIUS CORREA
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/10/2025